Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713507-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0701570-38.2024.8.07.0011 (Id 230503565 dos autos de origem), ajuizada por ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR em desfavor de FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em 10/03/2025 (Id 228460995) por reconhecer a preclusão da análise da matéria, uma vez que a decisão que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da agravante foi proferida no dia 13/08/2024 (Id 207109761) com a intimação pessoal da devedora por oficial de justiça no dia 10/09/2024 (Id 210549732) e em face da qual não foi interposto recurso, bem como pelo fato de que a decisão de Id 227707282, proferida no dia 28/02/2025, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo mesmo fundamento, mas por intempestividade, em face da qual também não foi interposto recurso. Em suas razões recursais, a agravante alega que os vencimentos são impenhoráveis e que a penhora é abusiva e ilegal, sendo que a matéria é de ordem pública passível de conhecimento via exceção de pré-executividade e não é passível de preclusão. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos do valor da penhora em folha de pagamento e, em provimento definitivo, para que seja declarada a nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da impenhorabilidade de vencimentos e a liberação dos valores penhorados. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, por se mostrar razoável e proporcional, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, observa-se que o agravante juntou apenas os contracheques dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 (Ids 223927221, 223927224 e 223927222), não sendo suficiente para análise dos parâmetros acima, por não serem atuais. Nesse cenário, fica a parte recorrente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques da aposentadoria; (ii) meses de extratos bancários das instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, efetue o pagamento e apresente o comprovante de recolhimento do preparo, tudo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital